Tribunal: STF
Processo: ARE 1258539
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente (eDOC 6, p. 273-285), mediante acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PELA SUBMISSÃO DAS RÉS A NOVO JÚRI. DEFESAS RECORREM COM BASE NA ALÍNEA ‘D’, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFESEINVAS E ACUSATÓRIAS APRESENTADAS AOS JURADOS. CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHE A TESE ACUSATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE. 
    1) Submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o Ministério Público requereu a condenação do Apelante. A Defesa pediu a absolvição sob a tese de decisão contrária à prova dos autos. 
    2) O Conselho de Sentença CONDENOU as Apelantes pela prática de homicídio qualificado, acatando a tese acusatória.
    3) É cediço que o recurso feito em sede de Tribunal do júri tem caráter restrito, não se devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da causa criminal decidida, ficando o julgamento adstrito exclusivamente aos motivos invocados pelo recorrente para interpor.
    4) O que aconteceu foi que, em sendo apresentadas aos Jurados duas teses, uma da acusação e outra da defesa, os Jurados acolheram a tese defensiva, não havendo em que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.  5) Em sendo assim, entende-se que somente quando a decisão do Conselho Popular se mostrar integralmente dissociada do contexto probatório, ou seja, sem nenhum amparo nas provas, é que estará autorizada a interferência do juiz togado na soberania do Júri, com a desconstituição da decisão e a determinação de renovação do julgamento.
     6) Recursos desprovidos.” (eDOC 6, p. 284)
    Acolheram-se parcialmente os embargos de declaração apenas para correção de erro material constante na ementa do acórdão embargado (eDOC 6, p. 337-342).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 374-386), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 6, p. 356-371).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PE negou seguimento aos RE e REsp (eDOC 7, p. 44-51; e 53-58).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 7, p. 84-99) e do AREsp (eDOC 7, p. 61-82).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.570.631/PE, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 7, p. 189-191). Após, a Quinta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, mediante acórdão (eDOC 7, p. 245-249) transitado em julgado aos 4.2.2020 (eDOC 7, p. 255). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente